Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Vistos etc. De acordo com o que retrata os autos, os apelos interpostos por ambas as litigantes foram resolvidos, tendo sido o apelo interposto pela ré provido, reputando-se prejudicado o apelo da autora, por maioria de votos. Na sequência, a autora aviara embargos de declaração em face do acórdão que elucidara os recursos, e, estando a pretensão aclaratória em vias de ser julgada, retornara aos autos, pretendendo nada menos, a par de outras postulações, a conversão do julgamento em diligência de forma a ser-lhe assegurada a produção de prova técnica, o que fora rejeitado, iniciando-se o julgamento dos embargos de declaração que interpusera, não tendo sido o julgamento concluído em razão da incompletude de quórum, estando o julgamento em vias de ser implementado. Encontrando-se o processo nesse estágio procedimental, a autora/embargante, antes da conclusão do julgamento dos embargos de declaração que interpusera, retornara aos autos formulando embargos, não em face de acórdão, mas da decisão que refutara as teses incidentes que deduzira. Essa pretensão não pode ser conhecida. Conquanto todo pronunciamento judicial seja passível de ser aclarado, a faculdade assegurada à parte deve ser exercitada de conformidade com o procedimento legalmente ordenado. Inviável que a parte, como pretendido pela autora, defronte provimentos colegiados, pretenda fomentar incidente proveniente dum pedido incidente que deduzira, e que, se o caso, deveria ser endereçado ao órgão colegiado, sob a forma de embargos endereçados a provimento unipessoal quando o relator não detém competência para dispor sobre matéria reservada ao órgão colegiado. Aliás, indicara ela que os embargos que por derradeiro formulara estariam endereçados a acórdão, quando o julgamento dos embargos de declaração que interpusera, conforme pontuado, ainda não fora concluído. Sob essa realidade, não conheço dos derradeiros embargos de declaração formulados pela autora, pois o decisório em face do qual os endereçara não comporta aclaramento, pois qualquer postulação deverá ser formulada sob a forma de embargos endereçados ao órgão colegiado, e os embargos que deduzira, esses sim, em face do acórdão que julgara os apelos interpostos pelos litigantes, ainda não foram resolvidos, conforme pontuado. Quanto ao mais, em observância ao devido processo legal, aguarde-se a conclusão do julgamento dos embargos de declaração adequadamente manejados pela autora. I. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator